Tribunal: TJSP
Processo: 1040901-43.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040901-43.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JESSICA MILENA FLORIANO COSTA SQUALHEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040901-43.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 34.082.
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1040901-43.2014.8.26.0053/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE: JÉSSICA MILENA FLORIANO COSTA SQUALHEIRA.
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.082.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a acórdão pelo qual se dera parcial
provimento à apelação interposta pela ora
embargante. Inocorrência de obscuridade,
contradição
ou
omissão.
Embargos
de
declaração que têm caráter infringente.
Não ocorrência das situações previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados, portanto.
Embargos de declaração (folhas 1 a 9)
foram opostos por Jéssica Milena Floriano Costa
Squalheira ao acórdão (folhas 154 a 172 dos autos
principais) pelo qual se dera provimento em parte à
apelação por ela outrora interposta.
Essa embargante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) haver omissão no aresto atacado
em relação à circunstância de serem os honorários
advocatícios
destinados
ao
Fundo
Especial
de
Despesas da Escola da Defensoria (FUNDEPE); b)
aliás, ser a Defensoria Pública instituição com
autonomia administrativa, financeira e funcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040901-43.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 34.082.
3
além de iniciativa orçamentária; c) ser inaplicável
ao caso sob exame o disposto na Súmula 421 do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
porquanto
os
honorários advocatícios não são destinados ao mesmo
ente público do devedor; d) ademais, adotar o
Supremo Tribunal Federal posicionamento no sentido
da possibilidade de recebimento pela Defensoria
Pública
de
verba
honorária
de
“qualquer
ente
federativo”; e) observância ao aresto colacionado;
f) prequestionamento acerca da matéria; g) portanto,
requerer o acolhimento destes embargos a fim de que
sanado o apontado vício (omissão).
É o relatório.
Impõe-se a rejeição destes embargos de
declaração.
A propósito, a fundamentação do acórdão
atacado (folhas 154 a 172 dos autos principais),
fruto de análise apropriada, é suficiente para o
desacolhimento da supracitada matéria sustentada
pela embargante.
Com efeito, foram analisadas e sopesadas as alegações formuladas mediante a
apelação por ela interposta (folhas 121 a 134 dos
autos
principais).
E,
pelo
aresto
recorrido,
reconheceu-se hipótese de responsabilização civil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040901-43.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 34.082.
4
Estado
em
virtude
de
ofensa
ao
princípio
constitucional da razoável duração do processo, com
consequente fixação do valor de sessenta mil reais
(R$ 60.000,00) a título de reparação dos danos
morais sofridos pela recorrente.
Ademais,
mediante
esse
decisório,
registrou-se que, a despeito de ter a Defensoria
Pública autonomia funcional e administrativa, bem
como
iniciativa
para
elaboração
da
respectiva
proposta orçamentária, seria inviável a condenação
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao
pagamento de honorários advocatícios em favor dessa
instituição.
Nesse
ponto,
aliás,
constou
desse
acórdão atacado, dentre o mais, o seguinte (folhas
169 a 171 dos autos principais):
“(...)
Derradeiramente,
e
a
despeito
da
respectiva sucumbência1, ora não se condena a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários
advocatícios, haja vista ter sido a recorrente assistida pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
É que, consoante a Súmula 421 do Superior
Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são
devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
1 A propósito, consoante a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040901-43.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 34.082.
5
jurídica de direito público à qual pertença”2.
Dessa
forma,
e
conquanto
asseguradas
à
Defensoria Pública as autonomias funcional e administrativa,
bem como a iniciativa para elaboração da respectiva proposta
orçamentária, inviável a condenação da Fazenda do Estado ao
pagamento de verba honorária em favor dessa instituição.
A esse respeito, ainda, mutatis mutandis, são
de relevo arestos desta Câmara cujas ementas, em integralidade
e em parte, respectivamente, são as seguintes:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONDENATÓRIA PELO RITO
COMUM - Sucumbência - Súmula 421 do STJ - Impossibilidade de
condenação do Estado, uma vez que há representação da parte
pela Defensoria Pública - Sentença reformada - Recurso
2 Nesse ponto, ainda, mutatis mutandis, é de registro acórdão dessa Corte Superior ementado na seguinte
conformidade: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDOS QUANDO ELA ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal afetou o Tema 1002 de Repercussão
Geral (RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), assim redigido: "Discussão relativa ao pagamento de
honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada". 2. Entretanto, não consta
dos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral ordem de suspensão dos processos em
andamento, por isso o presente recurso deve seguir sua tramitação normal. 3. Esta Corte de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de não ser cabível o arbitramento honorários advocatícios em favor da
Defensoria quando esta litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
Precedentes do STJ. 4. Agravo interno não provido” (agravo interno no recurso especial 1821663/AL,
Segunda Turma, relator o ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 3 de outubro de 2019. Os
grifos apostos não constam da redação original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040901-43.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 34.082.
6
provido”3.
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. FESP. MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. ATEROSCLEROSE.
DIABETES MELLITUS. HIPERLIPEDEMIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
NÃO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO. DEFENSORIA PÚBLICA QUE FAZ PARTE DA MESMA PESSOA
JURÍDICA. PRETENSÃO DE REFORMA PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
Honorários
advocatícios.
Defensoria
Pública
que
patrocinou ação em defesa dos interesses do autor atuando
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Súmula 421 do
STJ. Confusão. De rigor a extinção da obrigação de pagar
honorários
advocatícios.
Sentença
mantida.
Recursos
não
providos”4. (...)”.
Desse modo, é de rigor a rejeição
destes embargos: como supraexposto, objetiva essa
recorrente rediscutir em relação ao aresto atacado,
e não apenas que, nesta feita, se suplemente ou sane
eventual omissão, com consequentes declaração e
modificação desse decidir.
Além disso, para a prestação da tutela
jurisdicional
o
julgador
não
está
obrigado
a
responder a todas as sustentações e dados apontados
pelas partes.
Incumbe-lhe, isso sim, como verificado
3 Apelação 0043061-34.2009.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 24 de
setembro de 2019.
4 Apelação/remessa necessária 1006983-28.2016.8.26.0037, relator o desembargador Camargo Pereira,
julgamento em 29 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040901-43.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 34.082.
7
mediante o decisório ora recorrido, analisar e expor
a respeito das questões que considerar apropriadas e
fundamentais ao deslinde.
Isso não bastasse, é de relevo não se
coadunar
à
cognição
específica
da
modalidade
recursal ora em foco o objetivo dessa embargante de
instaurar nova discussão sobre a controvérsia para
que se lhe atribua a consequência jurídica que
entende correta5.
Por esses motivos, e reiterando-se que
esse
acórdão
recorrido
não
se
ressentiu
das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, se desacolhe o alegado com os
embargos de declaração sob exame.
Derradeiramente,
registra-se
que,
consoante posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça, “(...) a exigência do prequestionamento não se
refere à citação numérica dos dispositivos tidos como
afrontados, mas sim ao efetivo debate das questões por eles
tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias
(...)”6. E, como se verificou no caso sob apreço,
houve análise suficiente em relação ao pedido dessa
embargante.
5 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis
que não possuem natureza infringente” (Orientação do Supremo Tribunal Federal publicada na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e na Revista dos Tribunais
670/198).
6 Trecho de acórdão relativo ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial
966229/RS, Sexta Turma, relator o ministro Og Fernandes, julgamento em 5 de fevereiro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040901-43.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 34.082.
8
À vista do exposto, rejeitam-se estes
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.